Tribunal: TJES
Processo: 0000556-26.2018.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2023-10-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO – NÃO CONFIGURADO – MULTA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO MANDATO – CLÁUSULA ANULADA – RECONVENÇÃO – REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – CABIMENTO – TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ausente a omissão dolosa relativa a
fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado,
descabe o reconhecimento do vício de consentimento decorrente de dolo, conforme disposto no art. 147, do Código Civil.

2. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido
da impossibilidade de estabelecimento
de
multa para a hipótese de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios
, dada a natureza do negócio jurídico de mandato
(contrato personalíssimo)
,
cuja manutenção é assentada,
essencialmente,
na relação de confiança entre advogado e cliente.

3.
O
art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/
19
94
(Estatuto da OAB)
,
na redação vigente à época da pactuação do contrato de prestação de serviços advocatícios e da revogação do mandato,
disp
unha
que “
n
a falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”

4.
A
Tab
e
la de Honorários da OAB deve ser compreendida como patamar mínimo (e não máximo), pois o julgador pode – e deve – considerar as circunstâncias do caso concreto.

5.
Não evidenciado o dano a direitos da personalidade, descabe a fixação de indenização a título de dano moral.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0000556-26.2018.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO LUIS PEREIRA DE SOUZA e outros

APELADO: VANILDA BERUDE e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇ
ÕES CÍVEIS
–
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO –
AÇÃO ANULATÓRIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – DOLO – NÃO CONFIGURADO – MULTA PENAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO MANDATO – CLÁUSULA ANULADA – RECONVENÇÃO – REVOGAÇÃO DO MANDATO NO CURSO DA DEMANDA – ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS – CABIMENTO – TABELA DE HONORÁRIOS DA OAB – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Ausente a omissão dolosa relativa a
fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado,
descabe o reconhecimento do vício de consentimento decorrente de dolo, conforme disposto no art. 147, do Código Civil.

2. O
Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido
da impossibilidade de estabelecimento
de
multa para a hipótese de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios
, dada a natureza do negócio jurídico de mandato
(contrato personalíssimo)
,
cuja manutenção é assentada,
essencialmente,
na relação de confiança entre advogado e cliente.

3.
O
art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/
19
94
(Estatuto da OAB)
,
na redação vigente à época da pactuação do contrato de prestação de serviços advocatícios e da revogação do mandato,
disp
unha
que “
n
a falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”

4.
A
Tab
e
la de Honorários da OAB deve ser compreendida como patamar mínimo (e não máximo), pois o julgador pode – e deve – considerar as circunstâncias do caso concreto.

5.
Não evidenciado o dano a direitos da personalidade, descabe a fixação de indenização a título de dano moral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos de apelação interpostos e lhes dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de “ação anulatória” ajuizada por VANILDA BERUDE em face de JOÃO LUIS PEREIRA DE SOUZA, pretendendo a anulação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes.

Pela sentença de fls. 439, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou improcedentes as pretensões autoral e reconvencional deduzidas.

O Réu (também Reconvinte) interpôs o recurso de apelação id 5267886, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada, alegando que (1) o Juízo
a quo
, ao tempo em que reconheceu o seu direito ao recebimento dos valores constantes do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, rejeitou a pretensão de cobrança sob o fundamento de necessidade de ação própria, o que não merece prosperar; (2) a reconvenção visa a cobrança de honorários contratuais e a condenação da Autora (Reconvinte) ao pagamento de dano moral, sendo, portanto, a via processual adequada e (3) as provas dos autos comprovam o seu direito ao recebimento dos honorários pactuados no contrato de prestação de serviços advocatícios, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada a fim de que a pretensão reconvencional seja integralmente acolhida.

A Autora, por sua vez, interpôs o recurso de apelação id 5267889, pelo qual requer a reforma da r. sentença vergastada, alegando que (1) o contrato de prestação de serviços advocatícios foi firmado com vício de consentimento (dolo), tendo sido induzida pelo Réu à prática do ato e (2) se o Réu tivesse explicitado exatamente a cláusula de multa em caso de desistência da ação, no equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa, não teria formalizado o contrato ora impugnado.

O Réu apresentou contrarrazões recursais id 5267893, aduzindo, preliminarmente, inovação recursal. No mérito, o Réu pugna pela manutenção da r. sentença na parte em que rejeitou o pedido de anulação do contrato por vício de consentimento.

A Autora, por sua vez, apresentou contrarrazões recursais id 5267896, pelas quais requer seja negado provimento ao recurso interposto pelo Réu/Reconvinte, manifestando-se, ainda, quanto à preliminar de inovação recursal pela petição id 5835590.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 19/09/2023

O SR. ADVOGADO ANTÔNIO JOSÉ PEREIRA DE SOUZA:-

Boa tarde, primeiro cumprimento V.Exªs membros da Primeira Câmara Cível, da Procuradoria, partes, colegas advogados que estiverem presentes, serventuários e demais presentes. Espero que todos estejam bem.

Basicamente, Excelências, são apelações simultâneas, eu represento a parte requerida, que é reconvinte nos autos, que é o Dr. João Luís, que é um advogado.

Essa Ação Originária, que a autora ajuizou, visava, indevidamente, anular o contrato de honorários.

Após vasta produção probatória e oitivas de testemunhas e juntada de documentos, foi comprovada a validade desse contrato. Essa validade e exigibilidade do contrato de honorários foi pronunciada pela própria sentença, que afastou essa alegação de dolo da parte autora.

A sentença reconheceu essa prestação do serviço do advogado requerido, e que foi prestada, efetivamente, à parte autora; e a parte autora não pagou esses honorários ao Dr. João Luís.

O juízo primevo reconheceu o direito do requerido, que é reconvinte, o Dr. João Luís, a receber esses valores contratuais. Até contudo, alguns fragmentos da sentença, Excelências, “o contrato como dito prevê a cobrança de honorários de forma bastante clara e simples, bem como que vai surgir direito a cobrança dos honorários.”

Excelências, a sentença sugeriu que o Dr. João Luís executasse, cobrasse esses honorários que foram delineados.

Ocorre que, em reconvenção, o requerido formulou o pedido expresso para a condenação da parte autora a pagar esses honorários contratuais. Não justifica o ajuizamento de uma outra Ação; e esse que é o ponto principal do nosso Recurso.

O contrato de prestação de serviço foi considerado válido e legal. Dispensa-se ajuizar uma nova ação de cobrança ou de execução pelo fato da própria sentença reconhecer o direito do recorrente, que é o reconvinte, aos honorários contratuais. É o pedido expresso na reconvenção de condenação da parte autora nesses honorários contratuais de 5%.

Desse modo, Excelências, de forma bem breve, gostaria de fazer esse esclarecimento.

Pugnamos pela reforma da sentença para julgar procedente o pedido formulado em reconvenção, dando provimento ao recurso, condenando a parte autora e recorrida, em honorários contratuais de 5%, a teor do próprio contrato e da reconvenção, além de eventuais danos morais que V.Exªs entenderam, permitindo que esteja dado prosseguimento ao cumprimento de sentença nesses próprios autos.

É como me manifesto e agradeço a palavra.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ANNIBAL DE REZENDE LIMA (RELATOR):-

Egrégia Câmara, em razão da sustentação oral, peço o retorno dos autos

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 26/09/2023

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0000556-26.2018.8.08.0049

APELANTE/APELADO: VANILDA BERUDE

APELADA/APELANTE: JOÃO LUIS PEREIRA DE SOUZA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
– SUSCITADA POR JOÃO LUIS PEREIRA DE SOUZA

O Réu suscita, em sede de contrarrazões recursais, preliminar de inovação recursal, sustentando, para tanto, que a Autora alega “
hipotéticos fatos relacionados a suposto envio de documentos por e-mail, que não foram submetidos ao contraditório e ampla defesa, aduzidos somente em alegações finais
”.

A Autora, por sua vez, ao se manifestar quanto à alegada inovação recursal, afirma que tal questão fática, embora não conste da petição inicial, restou declarada pelo próprio Réu em seu depoimento pessoal, razão pela qual não há inovação recursal.

Com efeito, verifica-se da mídia de gravação da audiência de instrução e julgamento que o Réu, em seu depoimento pessoal (00:09:05 a 00:09:40), declara sobre o envio do contrato por
e-mail
à filha da Autora, matéria fática pontuada nas alegações finais e reiteradas no recurso de apelação.

Nesta senda, não se verifica a ocorrência de inovação recursal se a questão pontuada em sede recursal deflui da instrução probatória, sendo que a pertinência e a relevância, ou não, de tais fatos, deverão ser objeto de apreciação por ocasião do exame do mérito.

Assim, rejeito a preliminar de inovação recursal.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

VANILDA BERUDE

Examinarei, inicialmente, o recurso de apelação interposto por VANILDA BERUDE, doravante denominada Autora, por conter matéria prejudicial ao recurso de apelação interposto por JOÃO LUIS PEREIRA DE SOUZA, doravante denominado Réu.

Conforme relatado, cuidam os autos de “ação anulatória” pela qual a Autora pretende a anulação do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes na data de 20.11.2017 (fls. 13/14), alegando, para tanto, vício de consentimento decorrente de dolo.

Alega a Autora que, ao revogar o mandato outorgado ao Réu, foi surpreendida com a cobrança de multa inserida, dolosamente, no contrato de prestação de serviços advocatícios ora impugnado.

Neste particular, a Autora afirma, em sua causa de pedir, que o Réu agiu com dolo ao induzi-la a assinar um segundo contrato, valendo-se de sua vulnerabilidade e pouca instrução, o qual contém cláusulas excessivamente onerosas (fls. 04 e 06):

“Inobstante, tendo o Requerido voltado de sua viagem ao DF, dirigiu-se, pessoalmente, à residência da autora, e aproveitando-se do fato de estar ela só, bem assim se deu baixo grau de instrução, a induziu à assinatura do contrato cuja anulação se pretende, fazendo com que ela acreditasse tratar de formalidade necessária ao deslinde da causa que, até então, tinha por certo haver pago pelo patrocínio.

(...)

In casu
, encontram-se cumpridos todos os requisitos legais, sendo evidente o dolo do requerido ao enganar a autora, fazendo com que ela firmasse novo instrumento contratual em que, para além de se comprometer a pagar por serviço que já havia ela pago, o fazendo, frise-se, por valor demasiadamente superior ao contratado anteriormente, comprometeu-se, igualmente, e sem prévio conhecimento da autora, ao pagamento de honorários em caso de desistência.”

Nos termos do art. 147, do Código Civil, “
nos negócios jurídicos bilaterais, o silêncio intencional de uma das partes a respeito de fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado, constitui omissão dolosa, provando-se que sem ela o negócio não se teria celebrado.
”

Do que se pode extrair das provas constantes dos autos, não se vislumbra a omissão intencional por parte do Réu acerca de “fato ou qualidade que a outra parte haja ignorado”, uma vez que as condições pactuadas no contrato de prestação de serviços advocatícios estão redigidas de forma clara, inclusive a multa para a hipótese de rescisão unilateral, não havendo como a Autora alegar omissão dolosa por parte do Réu, advogado contratado para prestar serviços advocatícios.

Com efeito, não restou demonstrado o vício de consentimento da Autora no estabelecimento do negócio jurídico em apreço, notadamente porque a Autora já havia outorgado mandato ao Réu no ano de 2013 e 2016 (fls. 78/79), circunstância que corrobora a manifestação livre de vontade em firmar o novo pacto na data de 20.11.2017.

Até porque, do que se pode inferir dos autos, o primeiro contrato de fls. 11/12 (datado de 06.06.2016 e não assinado) refere-se ao ajuizamento da “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” nº 0009694-56.2016.8.08.0003 (extinta por desistência em 21.07.2016 – fls. 129), enquanto que o contrato de fls. 13/14 (datado de 20.11.2017 e assinado), objeto da presente demanda, refere-se ao ajuizamento da “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” nº 0714456-40.2017.8.08.0007 (extinta por desistência em 06.04.2018 – fls. 211).

Neste contexto, o contrato de prestação de serviços advocatícios de fls. 13/14, objeto da presente demanda, não consubstancia mera “repetição” do contrato anterior de fls. 11/12, pois que se tratam de ações que, embora idênticas, foram ajuizadas em momentos distintos, ensejando, portanto, a formalização de novo contrato de mandato.

Nesta senda, a questão envolvendo a multa por rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios, ainda que houvesse a omissão intencional (o que não há), consubstanciaria,
ad argumentandum tantum
, mero dolo acidental (art. 147, do Código Civil), eis que o negócio seria realizado, embora por outro modo.

O que a Autora alega em sua causa de pedir, em verdade, é a abusividade da cláusula que prevê multa por rescisão unilateral do pacto de prestação de serviços advocatícios, fixada (a multa) em 5% (cinco por cento) do valor da causa da “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” nº 0714456-40.2017.8.07.0003.

Eis a redação da cláusula contratual (fls. 14):

“Em caso de desistência, por parte da contratante, do prosseguimento do processo, esta pagará ao contratado o equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa.”

Conquanto a Autora não tenha, expressamente, pedido a anulação da referida cláusula com base na sua abusividade ou onerosidade excessiva, mas, sim, com supedâneo no vício de consentimento decorrente de dolo, certo é que, a partir da interpretação lógica e sistemática da petição inicial, extrai-se o fundamento da abusividade da cláusula como justificativa da sua irresignação (da Autora).

Acerca da matéria, inclusive, registre-se o firme entendimento no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA, DE PLANO, N ÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DA AUTORA. (...)
2. Inexiste ofensa ao princípio da congruência nas hipóteses em que o julgador não afronta os limites objetivos da pretensão. Ademais, os pedidos formulados devem ser examinados a partir de uma interpretação lógico-sistemática, conforme os brocardos da mihi factum dabo tibi ius (dá-me os fatos que te darei o direito) e iura novit curia (o juiz conhece o direito). Precedentes
. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.253.953/TO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023 – grifei)

No caso, o mandato outorgado pela Autora ao Réu objetivava o ajuizamento de “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” (tombada sob o nº 0714456-40.2017.8.07.0003), que tramitou perante o Poder Judiciário do Distrito Federal e Territórios, cujo valor dado à causa foi de R$ 59.000.000,00 (cinquenta e nove milhões de reais – fls. 124).

Destarte, a Autora, ao “repensar a dissolução da sociedade” (fls. 04) e pugnar pela desistência da demanda (de nº 0714456-40.2017.8.07.0003), teria que arcar com multa prevista no contrato no valor de R$ 2.950.000,00 (dois milhões, novecentos e cinquenta mil reais), reduzida, por liberalidade do Réu, ao montante de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Ocorre que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui firme orientação jurisprudencial no sentido da impossibilidade de estabelecimento de multa para a hipótese de rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios ou revogação de mandato, dada a natureza do negócio jurídico de mandato (contrato personalíssimo), cuja manutenção é assentada na relação de confiança entre advogado e cliente.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO NÃO RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA 5/STJ. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DESCABIMENTO DA PENALIDADE. HONORÁRIOS PROPORCIONAIS. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal de origem, interpretando o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado pelas partes, conclui pela ausência de liquidez e certeza do título executivo, consignando que a pretensão executiva se funda na cobrança de multa contratual decorrente da rescisão unilateral do contrato, a demandar o exame de matéria probatória. Nesse contexto, o conhecimento do recurso quanto ao ponto demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, inviável em recurso especial (Súmula 5/STJ).

2. A resilição unilateral do contrato de mandato é faculdade atribuída pela lei tanto ao mandante como ao mandatário (CC/2002, art. 473, c/c o art. 682, I), não ensejando o pagamento de multa prevista em cláusula penal, conforme já decidido por esta Corte:

“
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado
, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
” (REsp 1.346.171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe de 07/11/2016).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.353.898/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 12/3/2020 – grifei)

RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL.
PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL
. PREVISÃO CONTRATUAL DA MULTA EM CASO DE REVOGAÇÃO DO MANDATO.
IMPOSSIBILIDADE
.
DIREITO POTESTATIVO DO CLIENTE, ASSIM COMO É DO ADVOGADO, DE RENUNCIAR AO MANDATO. ESTATUTO DA OAB E CÓDIGO DE ÉTICA DOS ADVOGADOS. RELAÇÃO JURÍDICA INTUITU PERSONAE, LASTREADA NA EXTREMA CONFIANÇA. QUEBRA DA FIDÚCIA. DIREITO DE REVOGAÇÃO/RENÚNCIA SEM ÔNUS PARA OS CONTRATANTES.

1. Em razão do papel fundamental do advogado, por ser indispensável à administração da Justiça, prevê o Estatuto da OAB normas deontológicas, que devem nortear o exercício do profissional, inclusive na relação advogado/cliente, remetendo a regulação para o Código de Ética e Disciplina.

2. Justamente em razão da relação de confiança entre advogado e cliente, por se tratar de contrato personalíssimo (intuitu personae), dispõe o Código de Ética, no tocante ao advogado, que “a renúncia ao patrocínio deve ser feita sem menção do motivo que a determinou” (art. 16).

3. Trata-se, portanto, de direito potestativo do advogado em renunciar ao mandato e, ao mesmo tempo, do cliente em revogá-lo, sendo anverso e reverso da mesma moeda, do qual não pode se opor nem mandante nem mandatário. Deveras, se é lícito ao advogado, por imperativo da norma, a qualquer momento e sem necessidade de declinar as razões, renunciar ao mandato que lhe foi conferido pela parte, respeitado o prazo de 10 dias seguintes, também é da essência do mandato a potestade do cliente de revogar o patrocínio ad nutum.

4. A cláusula penal é pacto acessório, por meio do qual as partes determinam previamente uma sanção de natureza civil - cujo escopo é garantir o cumprimento da obrigação principal -, além de estipular perdas e danos em caso de inadimplemento parcial ou total de um dever assumido, podendo ser compensatória ou moratória, a depender do cumprimento total ou parcial da obrigação.

5. No contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413).

6.
Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação
, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado
.

7. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.346.171/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe de 7/11/2016 – grifei)

Não obstante a cláusula contratual não prever o termo “multa”, certo é que o pacto, ainda que omisso neste ponto, refere-se à multa penal, obrigação acessória incompatível com a natureza do negócio jurídico estabelecido entre as partes, à luz da jurisprudência firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria, até porque a sua extinção (do mandato) pode ocorrer por iniciativa do mandante ou do mandatário sem necessidade de motivação (art. 682, inc. I, do Código Civil).

Assim, há de ser acolhida não a anulação integral do contrato de prestação de serviços advocatícios, mas apenas a anulação da cláusula que prevê o pagamento do valor de multa penal equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da causa atribuído na “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” nº 0714456-40.2017.8.07.0003.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR

JOÃO LUIS PEREIRA DE SOUZA

O Réu (também Reconvinte) interpôs o recurso de apelação id 5267886, pugnando, em síntese, pela reforma da r. sentença vergastada sob os seguintes argumentos: (1) o Juízo
a quo
, ao tempo em que reconheceu o seu direito ao recebimento dos valores constantes do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, rejeitou a pretensão de cobrança sob o fundamento de necessidade de ação própria, o que não merece prosperar; (2) a reconvenção visa a cobrança de honorários contratuais e a condenação da Autora (Reconvinte) ao pagamento de dano moral, sendo, portanto, a via processual adequada e (3) as provas dos autos comprovam o seu direito ao recebimento dos honorários pactuados no contrato de prestação de serviços advocatícios, razão pela qual a r. sentença deve ser reformada a fim de que a pretensão reconvencional seja integralmente acolhida.

Pois bem.

Ao ajuizar reconvenção, o Réu/Reconvinte formulou o seguinte pedido (fls. 65, item 7.4):

“7.4 – Condenar a Requerente ao pagamento dos honorários advocatícios advindos de todo o trabalho prestado pelo Requerido, conforme discorrido acima, devendo ser fixados por este Juízo em observância ao grau de zedo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, trabalho e o tempo despendido pelo advogado, isto é, o equivalente entre 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) sobre o valor atribuído a causa na Ação de Dissolução e Liquidação Parcial de Sociedade Empresarial ajuizada perante a Vara Cível da Comarca de Ceilândia, DF, processo nº 0714456-40.2017.8.07.0003, R$ 59.000.0000,00 valor do patrimônio que pretendia dividir;

7.5 – Em atendimento ao princípio da eventualidade, o que se admite apenas por argumentação, caso este H. Juízo adote posicionamento contrário, os honorários advocatícios deverão ser fixados em atendimento a Tabele de Honorários divulgada pela Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional do Espírito Santo correspondente para cada ato praticado pelo Requerido durante toda a prestação de serviços à Requerente desde o ano de 2013, inclusive os atos administrativos prévios ao ajuizamento da demanda, nos termos da Resolução nº 03, de 30 de março de 2011 que segue anexo, a setem apurados em liquidação de sentença;

7.6 – Condenar a Requerente à reparação a título de DANOS MORAIS, fixados no quantum não inferior ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de atualização monetária e juros de mora, visando amenizar o abolo emocional do Requerido em razão do evento danoso, atingir caráter pedagógico da indenização, além deste valor comportar enriquecimento sem causa.”

Neste particular, o MMº. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a reconvenção oposta sob o fundamento de que “
a fixação dos honorários previstos no art. 22, § 2º, do Estatuto da OAB é do Juiz da causa, pois não se está aqui a falar de indenização por expectativa frustrada
”.

Contrariamente ao consignado na r. sentença vergastada, o arbitramento judicial de honorários convencionais deve ser perseguido em ação própria e não perante o Juízo no qual se processou a demanda vinculada ao mandato revogado, sendo a presente reconvenção a via processual adequada à manifestação da pretensão deduzida pelo Réu.

Quanto ao ajuizamento da “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” nº 0714456-40.2017.8.07.0003, o contrato de prestação de serviços advocatícios previu honorários de êxito, na modalidade de risco, no equivalente a “
15% (quinze por cento) do valor da parte que lhe cabe dos bens pertencentes à Empresa Imóveis Nova Era Administração e Locação Ltda, da qual a contratada é sócia e detém 50% (cinquenta por cento) das ações
”.

Tendo havido a revogação do mandato outorgado, descabe o recebimento da integralidade dos honorários convencionais pactuados, os quais deverão ser calculados de forma proporcional.

Ademais, não reputo adequado que a base de cálculo de honorários convencionais devidos ao Réu, com base no êxito da demanda de “dissolução parcial da sociedade empresarial c/c apuração de haveres”, seja metade do patrimônio da referida pessoa jurídica, isto é, aproximadamente R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), uma vez que a Autora/Reconvinda decidiu manter a referida sociedade, não tendo havido a dissolução e a liquidação parcial pretendida com aquela demanda judicial.

Com efeito, a “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” nº 0714456-40.2017.8.07.0003 foi ajuizada em 23.11.2017 (petição inicial às fls. 140/148), tendo sido extinta, sem resolução de mérito, por requerimento de desistência datado de 04.04.2018 (fls. 209), mediante petição protocolada por novo advogado constituído pela Autora/Reconvinda em 19.03.2018 (fls. 210), eis que decidiram as partes daquela demanda manterem a sociedade.

O único ato processual praticado pelo Réu após o ajuizamento da demanda foi o pedido de suspensão do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, conforme petição de fls. 196 (por cópia).

Assim, calcular honorários convencionais devidos pela revogação do mandato com base na metade dos bens da já referenciada pessoa jurídica não alcança a determinação de que os honorários devem ser calculados de forma proporcional (STJ, recurso especial nº. 1.346.171/PR, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão).

O art. 22, § 2º, da Lei Federal nº 8.906/94 (Estatuto da OAB), na redação vigente à época da pactuação do contrato de prestação de serviços advocatícios e da revogação do mandato, dispunha que “
n
a falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Seccional da OAB.
”

Nesta senda, considerando que a “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” nº 0714456-40.2017.8.07.0003 não ultrapassou sequer a fase postulatória, deve ser utilizada a Tabela de Honorários da OAB para fins de apuração dos honorários convencionais devidos ao Réu.

Na Tabela de Honorários da OAB, relativamente ao mês de novembro/2017, a URH era de R$ 101,76 (cento e um reais e setenta e seis centavos), ao passo em que a diligência relativa ao ajuizamento de ação de dissolução e liquidação de pessoa jurídica tem, como parâmetro mínimo, 150 (cento e cinquenta) URH’s, o que equivale a R$ 15.264,00 (quinze mil, duzentos e sessenta e quatro).

Todavia, a Tabela de Honorários da OAB deve ser compreendida como patamar mínimo (e não máximo), pois o julgador pode – e deve – considerar as circunstâncias do caso concreto.

No caso, inclusive, a referida “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” nº 0714456-40.2017.8.07.0003 tramitou perante o Juízo de Ceilândia, do Distrito Federal, o que demandou, por parte do Réu, a realização de deslocamentos e diligências que exorbitam das atividades ordinárias realizadas na localidade em que exerce a sua atividade profissional (Venda Nova do Imigrante).

Assim, e a fim de garantir ao Réu a adequada e proporcional remuneração pelo trabalho desempenhado até a revogação do mandato pela Autora/Reconvinda, arbitro o valor devido no equivalente a 300 (trezentos) URH’s (novembro/2017), o que equivale ao montante final de R$ 30.528,00 (trinta mil, quinhentos e vinte e oito reais).

Relativamente ao dano moral, não vislumbro a ocorrência de violação aos direitos da personalidade do Réu/Reconvinte pela revogação do mandato pela Autora/Reconvinda.

Primeiro porque no negócio jurídico de mandato, de natureza personalíssima, tanto a revogação, quanto a renúncia, podem ocorrer
ad nutum
, sem motivação, uma vez que a relação entre o cliente e advogado é fundada na confiança. Trata-se de um contorno específico de mandato.

Segundo porque a mora da Autora/Reconvinda quanto ao pagamento de honorários proporcionais não enseja dano moral
in re ipsa
, razão pela qual a rejeição do pedido é medida que se impõe.

Por fim, o Réu/Reconvinte alega que deve ser integralmente ressarcido quanto aos gastos suportados com deslocamento, passagens, alimentação, acomodação e demais diligências no Distrito Federal, em razão da sua atuação na “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” nº 0714456-40.2017.8.07.0003.

Entretanto, os danos emergentes foram alegados de forma genérica na petição da reconvenção, não tendo sido discriminado ou apontado, de forma objetiva e concreta, quando ocorreram e o valor correspondente, até porque não foram juntados quaisquer documentos que lhes deem suporte.

Embora a testemunha (José Roberto Soares de Souza) ouvida em audiência de instrução e julgamento confirme a realização de diligência no Distrito Federal, não há que se cogitar de liquidação quando inexiste, relativamente aos gastos (danos emergentes) que poderiam ser documentalmente comprovados, lastro probatório ou mesmo delimitação objetiva na reconvenção.

Destarte, deve a reconvenção ser parcialmente acolhida para o fim de arbitrar honorários proporcionais devidos ao Réu/Reconvinte em razão de sua atuação na “ação de dissolução parcial de sociedade empresarial c/c apuração de haveres” nº 0714456-40.2017.8.07.0003, no valor equivalente a R$ 30.528,00 (trinta mil, quinhentos e vinte e oito reais), na forma da fundamentação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por VANILDA BERUDE e lhe dou parcial provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente, em parte, o pedido autoral, para reconhecer a nulidade da cláusula do contrato de fls. 13/14 e que prevê multa correspondente a 5% (cinco) por cento do valor da causa. Por outro lado, conheço do recurso de apelação interposto por JOÃO LUIS PEREIRA DE SOUZA e lhe dou parcial provimento para reformar a r. sentença e julgar procedente, em parte, o pedido reconvencional, para condenar a Autora/Reconvinda ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 300 URH’s (novembro/2017), isto é, R$ 30.528,00 (trinta mil, quinhentos e vinte e oito reais), acrescido de juros de mora pela taxa Selic, a contar da citação, vedada cumulação com índice autônomo de correção monetária.

Em face da nova feição sucumbencial, quanto à lide principal, entendo ter havido sucumbência mínima da Autora, razão pela qual condeno o Réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, § 2º c/c art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Quanto à reconvenção, reconheço a sucumbência recíproca e condeno a Reconvinda a pagar honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) da condenação atualizada, ao passo em que condeno o Reconvinte ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais de 10% (dez por cento) do valor atribuído à reconvenção, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Suspendo a execução da sucumbência em face de ambas as partes em razão do deferimento da gratuidade de justiça.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 19/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.